Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BR TOWERS SPE1 S.A., AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTAS DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de acordo formulado no ID no 14409477. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007